Tribunal: TJSP
Processo: 1027749-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 80.000,00 (R$ 10.000,00 por cada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 80.000,00 (R$ 10.000,00 por cada edição de jogo eletrônico). PRELIMINARES. Incompetência da jurisdição brasileira. Afastamento. Inteligência do art. 21, III, do CPC. Causa de pedir que não se relaciona à jurisdição internacional. Contratos com entidades e ligas estrangeiras que não vinculam o atleta, excluído dos negócios e das negociações. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da lide. Desnecessidade dos jogos para a análise da controvérsia, que poderiam ser juntados pelas próprias apelantes, no exercício do direito de defesa. Inexistência de prejuízo. Acesso amplo e irrestrito aos produtos, por serem as empresas responsáveis por seu desenvolvimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência dos arts. 355 e 370 do CPC. Magistrado que possui conhecimento para a análise da controvérsia, principalmente se considerada a possibilidade atribuída à parte interessada de anexar aos autos contratos, atos e normas internacionais supostamente incidentes no caso concreto. Dicção do art. 376 do diploma processual. Prescrição. Exploração do direito de imagem que constitui ato ilícito contínuo e ininterrupto. Jogos que continuam a circular no mercado de consumo e representam violação ao direito de imagem de atleta que não autorizou sua aparição. Pretensão que surge com o lançamento dos jogos, mas se renova diariamente a partir da circulação e utilização dos produtos. Precedente do STJ. Preliminares afastadas. MÉRITO. "FIFA ULTIMATE TEAM" que não constitui jogo autônomo, representando mera modalidade do "FUT SOCCER" com jogabilidade diferenciada. Comercialização de "cards" e aspecto lucrativo que não conferem independência à categoria. Exclusão da indenização fixada a esse título. Não aplicação do instituto da supressio, não caracterizada situação fática que admita sua incidência. Utilização indevida de imagem comprovada nos demais jogos comercializados pela requerida. Celebração de contratos com terceiros que não eximem as rés de responsabilidade. Não comprovação de que o jogador autorizou o uso de sua imagem ou efetuou qualquer tipo de cessão de direitos a terceiros. Dano moral presumido. Sumula 403 do STJ. Valor da indenização que deve reparar o dano sem provocar enriquecimento sem causa à parte favorecida. Redução para R$ 5.000,00 por edição de jogo. Importe adequado e proporcional às particularidades do caso, adequando-se à jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos parelhos. Juros de mora. Termo inicial que coincide com a data de lançamento de cada jogo. Incidência da Súmula 54 do STJ. SUCUMBÊNCIA. Manutenção a cargo das recorrentes. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, considerando-se a minoração da base de cálculo aqui definida. Ônus de sucumbência integral da parte vencida. Arbitramento em montante inferior que não implica sucumbência parcial. Súmula 326 do STJ.

Recurso da parte ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.